Tribunal: TJSP
Processo: 1501808-87.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Município de Águas de Santa Bárbara – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1501808-87.2016.8.26.0136, da
Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é
apelada TATIANA DA SILVA GALLEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501808-87.2016.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no 38.152 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1501808-87.2016.8.26.0136
Apelante
:
Município de Águas de Santa Bárbara
Apelada
:
Tatiana da Silva Gallego
Comarca
:
Cerqueira César
Voto no 38.152.
CDA Nulidade Execução fiscal IPTU
Exercícios de 2012 a 2015 Município de Águas
de Santa Bárbara Inocorrência Hipótese de
preenchimento dos requisitos indispensáveis

Prejuízo à defesa não verificado Possibilidade
de substituição da CDA
Aplicabilidade, ao
caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art.
2o, § 8o, da LEF. Recurso provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU dos
exercícios de 2012 a 2015, do Município de Águas de Santa
Bárbara, julgada extinta nos termos do art. 485, inciso IV e § 3o
do NCPC, pela sentença de fls. 08/15, prolatada pela MM Juíza de
Direito Fernanda Oliveira Silva, que considerou nula a CDA que
acompanha a peça inaugural.
Apela o Município buscando a reforma
aos seguintes argumentos, em síntese: não há que se falar em
nulidade da CDA, uma vez que o título preenche todos os
requisitos necessários; além disso, o exequente tinha o direito de
substituir o título antes de prolatada a sentença, sob pena de
violação aos arts. 2o, § 8o, da LEF e 203 do CTN.
Regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501808-87.2016.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no 38.152 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a CDA não padece de vício
de forma, bastando a simples leitura para se concluir que ela
preenche os requisitos dos arts. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e 202
do CTN.
Destaca-se, em especial, a despeito do
consignado pelo Juízo a quo, a menção à espécie da exação e à
maneira de calcular os acréscimos legais, podendo-se extrair de
seus dizeres, pois, sem qualquer dificuldade, a origem e a
natureza da cobrança, relevando acrescentar, por oportuno, caber
ao administrado inteirar-se da redação da lei vigente à época do
exercício cobrado.
Mais não era necessário para a validade
do título, convindo lembrar, a propósito, os reiterados precedentes
do Egrégio STJ no sentido de ser descabida a declaração de
nulidade da CDA por eventuais falhas que não geram prejuízo
para a defesa do executado, cuja enunciação dispensa-se, por
desnecessária.
Como se extrai desses precedentes, a
nulidade do título executivo com fundamento em eventuais vícios
formais somente deve ser decretada quando se demonstrar que,
em razão de tais vícios, o demandado sofreu efetivo prejuízo em
seu direito de defesa.
Ora, no presente caso, ao que parece, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501808-87.2016.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no 38.152 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Juízo de origem supõe a ocorrência de prejuízos causados pela
CDA, impossibilitando a defesa do sujeito passivo. No entanto,
nem ao menos há indícios de que o executado tenha sofrido
qualquer prejuízo. Logo, pelo menos à primeira vista, o título em
questão não aparenta qualquer vício de forma.
De todo modo, mesmo que fossem
constatadas irregularidades formais na CDA, nem por isso poderia
ter lugar à extinção do feito, ao fundamento em que operada.
Como cediço, é facultado ao credor a
emenda ou a substituição da CDA antes da decisão de 1a Instância
em torno de eventuais embargos à execução, na conformidade do
que dispõe o § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, valendo-se o
Juízo, em tal situação, do comando do art. 321 do NCPC, para só
depois, se o caso, declarar extinto o feito.
Imperativo, diante de todo o exposto, o
acolhimento da irresignação, para se determinar o regular
prosseguimento do feito.
Ante o exposto, então, meu voto dá
provimento ao recurso, para afastar a extinção do feito.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica